Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO. DEPÓSITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado por Banco Alfa S.A., determinou a restrição de sua transferência e de circulação e a remoção para depósito público.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em saber se as matérias abordadas no agravo de instrumento configuram inovação recursal e a sua análise representam supressão de instância; (ii) em saber se a penhora de direitos aquisitivos de veículo com garantia de alienação fiduciária é possível e (iii) em saber se as medidas de restrição de transferência e circulação de veículo, bem como a sua remoção para depósito público são desarrazoadas e desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos.
5. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é permitida, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se.
6. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Inexiste inovação recursal e supressão de instância quando as matérias suscitadas no agravo de instrumento foram abordadas na decisão agravada. 2. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos. 3. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII, 857; CC, art. 1.361.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDecl no AREsp 1.971.353, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.8.2022; TJDFT, AI 0708340-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28.7.2022; TJDFT, AI 0732507-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 17.10.2024.